Tribunal: STF
Processo: ARE 709598
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-08
Data de publicação: 2016-03-08

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. ICMS. Alíquota adicional. Fundo de Combate à Pobreza. 4. Não exaurimento das instâncias ordinárias. Cabível ainda o recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula 281. 5. Requisitos de admissibilidade do mandado de segurança. Ausência de repercussão geral. Precedente. AI-RG 800.074 (tema 318). 6. Agravo regimental a que se nega provimento.